Tribunal: TJBA
Processo: 2000362-17.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000362-17.2025.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: CELSO GOMES CARVALHO FILHO

Advogado(s): CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTROS AUTOS ANTERIORES À EXECUÇÃO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão da decretação de prisão preventiva em outros autos, anterior ao início da execução penal em análise.

Fato relevante. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, afirmando que a prisão preventiva em processo distinto não constitui elemento idôneo para afastar o mérito do apenado.

Decisão anterior. O juízo da execução indeferiu a progressão de regime com base exclusiva na existência de prisão preventiva decretada em outro feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decretação de prisão preventiva em outros autos, anterior à execução penal, pode fundamentar o afastamento do requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requisito subjetivo para a progressão de regime deve ser aferido a partir de elementos concretos extraídos do curso da execução penal.

A prisão preventiva decretada em processo distinto, anterior ao início da execução, não constitui fundamento idôneo para afastar o mérito do apenado.

O indeferimento de benefícios executórios somente pode se apoiar em fatos ocorridos durante a própria execução penal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em execução penal provido. Concessão da progressão de regime.

Tese de julgamento:
“O afastamento do requisito subjetivo para a concessão de benefícios executórios exige fundamentação em elementos concretos extraídos do curso da execução penal, sendo inidônea a utilização de prisão preventiva decretada em outros autos, anterior ao início da execução.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 519.301/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Terceira Seção, j. 11.12.2019,
DJe
13.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução de nº.
2000362-
17.2025.8.05.0150
, oriundo
s
da
Vara d
o Júri e
Execuções Penais da Comarca de
Lauro de Freitas
/Ba
, tendo como Agravante

CELSO GOMES CARVALHO FILHO
e como agravado o

Ministério Público do Estado da Bahia
, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e julgar

PROVER

o
Agravo em Execução Penal
,
mantendo a decisão recorrida
,
nos seguintes termos:

Salvador, .